Tribunal: TJSP
Processo: 2043328-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043328-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADEMAR
MARQUES JÚNIOR, é agravado THIAGO FERNANDO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043328-48.2020.8.26.0000 -Voto no 43.435
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: ADRIANA CRISTINA PAGANINI DIAS SARTI
AGRAVANTE: ADEMAR MARQUES JÚNIOR
AGRAVADO: THIAGO FERNANDO MARTINS
VOTO N.o 43.435
Competência Recursal. Julgamento de recurso oriundo de ações
de execução por título extrajudicial e respectivas incidentais que
foi atribuído às Câmaras que integram a Subseção de Direito
Privado II desta Corte, sendo irrelevante o negócio jurídico
subjacente ao título. Precedentes.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto contra decisão tirada de execução de título executivo
extrajudicial promovida pelo agravante.
A decisão indeferiu o pedido de instauração de incidente
de desconsideração inversa da personalidade jurídica por ausência das
hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil.
Sustenta que as empresas das quais o executado é sócio se
tornaram inaptas ante a ausência de declaração de renda perante a Receita
Federal. Além disso, todas as tentativas de constrição de bens em nome do
executado foram infrutíferas. Requer a instauração do incidente para o fim de
que o agravado não se desfaça do patrimônio das empresas de que é sócio.
É o relatório.
Malgrado a competência para julgar a matéria prevista no
Livro II, Parte Especial do Código Civil, tenha sido atribuída às Câmaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043328-48.2020.8.26.0000 -Voto no 43.435
3
Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do art. 6o da Resolução no
623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, esta Câmara não é
competente para o julgamento deste recurso.
Com efeito, em razão do que dispõe o item II.3 do art. 5o
do mesmo ato normativo, a competência para o julgamento de recursos
oriundos de ações de execução por título executivo extrajudicial e respectivas
incidentais é das Câmaras que integram a sua Subseção de Direito Privado II,
sendo irrelevante o negócio jurídico subjacente do título.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, o
primeiro do Grupo Especial da Seção de Direito Privado e os demais do
Órgão Especial desta Corte:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Embargos à execução fundada em
instrumento particular de declaração de vontades e intenções, promessa de
cessão de cotas sociais. Título executivo extrajudicial Irrelevância da matéria
relativa ao negócio subjacente. Aplicação do art. 2o, III, "b", da Resolução
n°. 194/2004, com redação dada pela Resolução no. 281/2006. Competência
da Seção de Direito Privado II (da 11a à 24a Câmaras). Fixação da
competência da 18a Câmara de Direito Privado. Conflito procedente1.
Dúvida de competência. Execução fundada em notas promissórias.
Competência que se firma segundo os termos da inicial do processo principal
Irrelevância da discussão da causa subjacente, ou seja, o contrato de cessão
de quotas de sociedade por quotas de responsabilidade limitada.
Competência da Câmara suscitada. Procedência da dúvida. É da
jurisprudência deste Órgão Especial que, havendo título executivo
extrajudicial, não cabe, para fixação da competência recursal, perquirir
sobre o negócio jurídico subjacente. Prevalece entendimento que o
conhecimento e julgamento cabem à Subseção de Direito Privado II.2
Dúvida de Competência - Agravo de instrumento extraído de execução por
1 TJSP; Conflito de competência 0007807-23.2013.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do
Julgamento: 15/08/2013; Data de Registro: 27/08/2013
2 TJSP; Conflito de competência 0283512-14.2011.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2011; Data de Registro:
17/01/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043328-48.2020.8.26.0000 -Voto no 43.435
4
título extrajudicial. Havendo título executivo extrajudicial, torna-se
irrelevante a natureza da matéria nele contida. Competência da 20a Câmara
de Direito Privado3.
Ainda que o agravo tenha sido distribuído por prevenção
ao magistrado, mantém-se a incompetência desta Câmara Reservada, porque
ausente discussão da causa subjacente.
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que não se
conheça do recurso e que sejam redistribuídos os autos nos termos acima
explicitados.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
3TJSP; Conflito de competência 0494929-14.2010.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2010; Data de
Registro: 09/12/2010